Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO URBANA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS LEGAIS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ÂNIMO DE DONO, PRAZO MÍNIMO E UTILIZAÇÃO PARA MORADIA NÃO DEMONSTRADOS. MANTIDA SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE.

Os artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil tratam da usucapião urbana, a qual se configura por uma das formas de aquisição original da propriedade.

Compete à parte autora a demonstração nos autos dos fatos constitutivos de seu direito.

Ausente nos autos elementos que demonstrem o cumprimento dos requisitos legais para a usucapião, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de aquisição originária da propriedade.